Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600388-35.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

Num. 44577147 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253999400000043517754
Número do documento: 25062919253999400000043517754
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:19
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidatos aos cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito, com fundamento na
extrapolação do limite de autofinanciamento
e na existência de recursos de origem não
identificada.
2. A sentença determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional do montante de R$
22.014,92, sendo R$ 12.000,00 referentes a
Recursos de Origem Não Identificada e R$
10.014,92 decorrentes da extrapolação do
limite de autofinanciamento de campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a ausência de nota fiscal para
serviços advocatícios, comprovados por
contrato e transferência bancária, configura
recurso de origem não identificada; e (ii) se
a
extrapolação
do
limite
de
autofinanciamento,
ainda
que
em
percentual reduzido e com capacidade
financeira
comprovada,
enseja
a
desaprovação das contas e o recolhimento
integral do valor excedente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de nota fiscal por profissional
liberal
sem
CNPJ
não
impede
a
comprovação
da
despesa
quando
há
contrato de prestação de serviços e
comprovantes bancários de transferência,
permitindo identificar a origem e a aplicação
dos recursos.
5.
A
extrapolação
do
limite
de
autofinanciamento,
embora
configure
irregularidade, pode ser mitigada quando o
valor excedente representa um percentual
reduzido do total das receitas de campanha
e
não
há
indícios
de
má-fé
ou
comprometimento
da
lisura
do
pleito,
justificando a aprovação das contas com
ressalvas e a redução da multa.

Num. 44577147 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253999400000043517754
Número do documento: 25062919253999400000043517754
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:19
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente
provido
para
afastar
a
irregularidade
referente
ao
gasto
com
serviços
de
advocacia, excluir a det

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600388-35.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 20/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº0600388-
35.2024.6.16.0040, que com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas apresentadas por Aleocidio Balzanelo e Guilherme Henrique Hoffmann.
Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 22.014,92 (vinte e dois mil,
quatorze reais e noventa e dois centavos), sendo R$ 12.000,00 referentes a Recursos de Origem
Não Identificada e R$ 10.014,92 decorrentes da extrapolação do limite de autofinanciamento de
campanha, nos termos dos artigos 32 e 27, § 4º, respectivamente, da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais Final de Aleocidio Balzanelo e Guilherme Henrique
Hoffmann, pelo partido Social Democrático-PSD, que concorreram a cargos eletivos nas Eleições
Municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que foram identificadas despesas com
impulsionamento de conteúdo no montante de R$ 49.000,00, sendo R$ 45.000,00 custeados com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e pagos às empresas
Impulsionar Growth e DLocal Brasil. O Parecer Conclusivo apontou a doação de recursos
estimáveis em dinheiro, provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), a
candidatos a vereador dos partidos Progressistas (PP) e Social Democrático (PSD), os quais não
pertenciam à mesma coligação do prestador das contas..No presente caso, verificou-se que os
valores doados a candidatos do PSD foram originados do FEFC do candidato a prefeito, filiado ao
PSD, e os valores destinados a candidatos do PP foram provenientes do FEFC do candidato a vice-
prefeito, filiado ao PP. Portanto, a destinação dos recursos respeitou a exigência legal de que os
repasses ocorram dentro da mesma legenda partidária. Consta dos autos que o prestador de
serviços advocatícios Dr. Wagner da Silva recebeu o montante de R$12.000,00, oriundo do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), para atuação na campanha majoritária.
Inicialmente, a análise técnica apontou que o candidato a prefeito Aleocídio Balzanelo doou R$
14.014,92 acima do limite permitido pelo art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que
estabelece que os candidatos podem utilizar recursos próprios em sua campanha até o limite de
10% do teto de gastos fixado para o cargo ao qual concorrem. Considerando que o limite de gastos
da campanha era de R$159.850,80, o valor máximo permitido para a doação de recursos próprios
seria R$15.985,08, mas o candidato realizou uma doação total de R$30.000,00. Após análise das
explicações da defesa e a verificação dos extratos bancários, constatou-se que R$ 4.000,00 desse
montante eram, na verdade, uma doação de pessoa física distinta (Aleocídio Sette Balzanello),
reduzindo o total efetivamente doado pelo candidato para R$26.000,00. Ainda assim, a doação
continuou superior ao limite permitido, resultando em um excesso de R$10.014,92.)RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
GUILHERME HENRIQUE HOFFMANN (RECORRENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 GUILHERME HENRIQUE HOFFMANN VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
ALEOCIDIO BALZANELO (RECORRENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ALEOCIDIO BALZANELO PREFEITO
(RECORRENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577147
29/06/2025
19:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44577147 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253999400000043517754
Número do documento: 25062919253999400000043517754
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.583

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600388-
35.2024.6.16.0040 – Sertanópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ALEOCIDIO BALZANELO PREFEITO
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
RECORRENTE: ALEOCIDIO BALZANELO
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
RECORRENTE: ELEICAO 2024 GUILHERME HENRIQUE HOFFMANN VICE-PREFEITO
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
RECORRENTE: GUILHERME HENRIQUE HOFFMANN
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

Num. 44577147 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253999400000043517754
Número do documento: 25062919253999400000043517754
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:19
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidatos aos cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito, com fundamento na
extrapolação do limite de autofinanciamento
e na existência de recursos de origem não
identificada.
2. A sentença determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional do montante de R$
22.014,92, sendo R$ 12.000,00 referentes a
Recursos de Origem Não Identificada e R$
10.014,92 decorrentes da extrapolação do
limite de autofinanciamento de campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a ausência de nota fiscal para
serviços advocatícios, comprovados por
contrato e transferência bancária, configura
recurso de origem não identificada; e (ii) se
a extrapolação do limite de autofinanciamento, ainda que em
percentual reduzido e com capacidade
financeira
comprovada,
enseja
a
desaprovação das contas e o recolhimento
integral do valor excedente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de nota fiscal por profissional
liberal sem CNPJ não impede a comprovação da despesa quando há
contrato de prestação de serviços e
comprovantes bancários de transferência,
permitindo identificar a origem e a aplicação
dos recursos.
5.
A extrapolação do limite de autofinanciamento, embora configure
irregularidade, pode ser mitigada quando o
valor excedente representa um percentual
reduzido do total das receitas de campanha
e não há indícios de má-fé ou comprometimento da lisura do pleito,
justificando a aprovação das contas com
ressalvas e a redução da multa.

Num. 44577147 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253999400000043517754
Número do documento: 25062919253999400000043517754
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:19
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente
provido para afastar a irregularidade referente ao gasto com serviços de
advocacia, excluir a determinação de
recolhimento
desse
valor
ao
Tesouro
Nacional, aprovar as contas com ressalvas
e determinar a redução da multa para o
patamar de 20% sobre o valor que excedeu
o
limite
legal
de
autofinanciamento,
totalizando o valor de R$ 2.002,98, a ser
recolhido ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A comprovação de
despesas com serviços advocatícios por
meio de contrato e transferência bancária
afasta a caracterização de recurso de
origem não identificada, ainda que ausente
a nota fiscal. 2. A extrapolação do limite de
autofinanciamento, em percentual reduzido
e sem indícios de má-fé, justifica a
aprovação das contas com ressalvas e a
mitigação da multa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 14,
§ 10; Lei nº 9.504/1997, arts. 16-C, 23, § 2º-
A; Lei nº 9096/95, arts. 38 e seguintes;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º, 9º,
27, §§ 1º e 4º, 32, 35, §§ 3º, 4º e 5º, 60,
parágrafo único, 69, § 1º, 74, III.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060244872, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-
PR, REl nº 060030606, Rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 01/02/2022; RECURSO
ELEITORAL
nº
060068864,
Acórdão,
Relator(a) Des. Eleitoral Tatiane De Cassia
Viese, Publicação: DJE - DJE, 06/06/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025

Num. 44577147 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253999400000043517754
Número do documento: 25062919253999400000043517754
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:19
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral (ID 44427708) interposto por ALEOCIDIO BALZANELO e
GUILHERME HENRIQUE HOFFMANN, candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito,
respectivamente, nas Eleições Municipais de 2024 na circunscrição de Sertanópolis/PR. O
recurso visa reformar a sentença de primeira instância (ID 44427708) que desaprovou suas
contas de campanha, com fundamento na extrapolação do limite de autofinanciamento e na
existência de recursos de origem não identificada, determinando o recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante de R$ 22.014,92.
A sentença, com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, desaprovou as
contas e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 22.014,92 (vinte e
dois mil, quatorze reais e noventa e dois centavos). Os valores foram discriminados em R$
12.000,00 referentes a Recursos de Origem Não Identificada e R$ 10.014,92 decorrentes da
extrapolação do limite de autofinanciamento de campanha, nos termos dos artigos 32 e 27, § 4º,
respectivamente, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Os recorrentes, em suas razões, pugnam pela reforma da sentença para aprovar as contas sem
ressalvas ou, subsidiariamente, com ressalvas, afastando a determinação de devolução de
recursos. Alegam que a contratação de serviços advocatícios do Dr. Wagner da Silva foi realizada
pelo candidato a Prefeito, com comprovação por contrato e PIX, e que foi apresentada certidão
negativa de débito municipal, afastando a irregularidade de origem não identificada. Quanto à
extrapolação do limite de autofinanciamento, argumentam que possuem capacidade financeira
comprovada por imposto de renda e que o valor excedente é de baixo percentual, o que
justificaria a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para a aprovação das
contas, ainda que com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se conhecimento do recurso e pelo
seu desprovimento, mantendo a desaprovação das contas.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no dia 10/03/2025 e as razões foram
protocoladas em 13/03/2025 (id. 44427715).
Documentação apresentada com as razões de recurso

Num. 44577147 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253999400000043517754
Número do documento: 25062919253999400000043517754
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:19
Juntamente com as razões do recurso, o recorrente apresentou Certidões Negativas de Débitos
Municipais em nome do Dr. Wagner da Silva (ID 44427716 e ID 44427717), emitidas pela
Prefeitura Municipal de Sertanópolis, atestando sua regularidade fiscal municipal, embora com
"pendências não vencidas".
Ocorre que a oportunidade para apresentar esses documentos já se encontra preclusa, segundo
a expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esses documentos já não podem ser recebidos.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]

Num. 44577147 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253999400000043517754
Número do documento: 25062919253999400000043517754
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:19
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber os
documentos apresentados pelo recorrente com as razões, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.

Num. 44577147 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253999400000043517754
Número do documento: 25062919253999400000043517754
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:19
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de duas irregularidades, as quais se passa a
avaliar de forma individualizada.
a) Dos Recursos de Origem Não Identificada e Ausência de Nota Fiscal (R$ 12.000,00):
Segundo parecer conclusivo, no que concerne aos serviços advocatícios, houve pagamento de
R$ 27.000,00 com recursos do FEFC, sendo que o advogado Wagner da Silva, contratado
apenas para a campanha do Prefeito e Vice (de acordo com contrato de prestação de serviços)
recebeu R$ 12.000,00, porém não houve a apresentação de documento fiscal idôneo para
comprovação.
A sentença de primeira instância considerou o montante de R$ 12.000,00, relativo aos serviços
advocatícios do Dr. Wagner da Silva, como recurso de origem não identificada, em razão de
inconsistências nas informações prestadas e pela ausência de nota fiscal. Contudo, em detida
reanálise dos autos e da documentação acostada pelos recorrentes, entendo que a irregularidade
pode ser afastada.
A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 32, § 1º, VI, estabelece que constituem recursos
de origem não identificada "os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução".
Contudo, a mesma Resolução, em seu art. 60, parágrafo único, prevê que a Justiça Eleitoral pode
flexibilizar a exigência de documentos fiscais quando a comprovação da despesa for possível por
outros meios idôneos.
A ausência de nota fiscal por profissional liberal sem CNPJ, que atua de forma autônoma, não
deve, por si só, impedir a comprovação da despesa quando há outros elementos que confirmem a
efetiva prestação do serviço e o respectivo pagamento, como o contrato de prestação de serviços
e comprovantes bancários de transferência, em especial do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC).
Nesse contexto, falhas meramente formais ou inconsistências iniciais que são posteriormente
esclarecidas e comprovadas por documentação apta a demonstrar a origem e a aplicação dos
recursos, e que não comprometem a lisura da campanha ou a fiscalização da Justiça Eleitoral,
devem ser afastadas ou, no máximo, ensejar a aprovação com ressalvas, conforme os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.
Conforme se verifica nos autos, foi apresentado o Contrato de Prestação de Serviços de

Num. 44577147 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253999400000043517754
Número do documento: 25062919253999400000043517754
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:19
Advocacia e Outras Avenças (ID 44427698) celebrado entre a "ELEICAO 2024 ALEOCIDIO
BALZANELO" (CONTRATANTE) e o Dr. Wagner da Silva (CONTRATADO), devidamente inscrito
na OAB/PR, com seu CPF.
O objeto do contrato é a assessoria jurídica em matéria eleitoral para as eleições de 2024,
incluindo o suporte e acompanhamento consultivo/orientativo à campanha do Prefeito e sua
prestação de contas, nos termos dos art. 20, II, e 35, §§ 3º, 4º e 5º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como do art. 26, § 4º, da Lei 9.504/97. O valor pactuado de R$ 12.000,00 seria
pago por meio de transferência bancária para a conta corrente do Dr. Wagner da Silva.
Os recorrentes também apresentaram dois comprovantes de transferência via PIX, cada um no
valor de R$ 6.000,00, totalizando os R$ 12.000,00. Tais comprovantes indicam como pagador a
"ELEICAO A B PREFEITO", com CNPJ 56.667.032/0001-08, oriundos da conta nº 18.540-X, e
como recebedor o Dr. Wagner da Silva, com seu CPF como chave PIX.
Essas informações são integralmente consistentes com o Demonstrativo de Despesas com
Advogados da prestação de contas, que registra os dois pagamentos de R$ 6.000,00,
identificando a fonte de origem como FEFC, a forma de pagamento como PIX, e o banco, agência
e conta (18540-X) condizentes com os comprovantes bancários.
Embora a sentença tenha apontado para inconsistências iniciais nas notas explicativas sobre a
titularidade da conta e o contratante (alegando-se inicialmente que o pagamento teria sido feito
pela conta do Vice-Prefeito), a documentação final acostada – o contrato formal entre a
campanha do Prefeito e o advogado, os comprovantes de PIX originados da conta da campanha
do Prefeito, e o registro condizente no demonstrativo de despesas – permite identificar
claramente a origem e a aplicação dos recursos. As falhas informacionais iniciais foram sanadas
pela robustez da documentação comprobatória posterior.
No que tange à ausência de nota fiscal, cumpre registrar que o Dr. Wagner da Silva é advogado
pessoa física, atuando como profissional liberal, e não possui CNPJ. Nessas circunstâncias, a
legislação tributária não exige a emissão de nota fiscal, sendo o recibo de pagamento ou o
próprio contrato de prestação de serviços, acompanhado dos comprovantes de transferência
bancária, considerados documentos hábeis para comprovar a despesa.
A fiscalização da Justiça Eleitoral se concentra na identificação da origem e aplicação dos
recursos de campanha, e não na regularidade fiscal do fornecedor ou prestador de serviço em si,
salvo quando essa irregularidade impede a devida comprovação da despesa de campanha, de
modo que a exigência de apresentação de notas de ISS não se sustenta diante da comprovação
documental da origem e destino dos recursos, bem como do serviço demonstrado em contrato.
Portanto, diante do contrato de prestação de serviços devidamente firmado, dos comprovantes
bancários de transferência (PIX) da conta de campanha do Prefeito para o advogado, e da
consistência dessas informações com o demonstrativo de despesas da prestação de contas, a
despesa de R$ 12.000,00 encontra-se devidamente comprovada.
b) Da Doação de Recursos Próprios Acima do Limite Legal (R$ 10.014,92):
A segunda irregularidade insanável diz respeito à extrapolação do limite de autofinanciamento

Num. 44577147 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253999400000043517754
Número do documento: 25062919253999400000043517754
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:19
pelo candidato a Prefeito, ALEOCIDIO BALZANELO. O art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, estabelece claramente que os candidatos podem utilizar recursos próprios em sua
campanha até o limite de 10% do teto de gastos fixado para o cargo ao qual concorrem. A Lei nº
9.504/1997, em seu art. 23, § 2º-A, corrobora esse limite.
A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 27, § 1º, e a Lei nº 9.504/1997, em seu art. 23, §
2º-A, estabelecem de forma objetiva o limite para que os candidatos utilizem recursos próprios em
suas campanhas, correspondendo a 10% do teto de gastos fixado para o cargo.
A inobservância desse limite, independentemente da capacidade financeira do doador ou da
ausência de má-fé, constitui irregularidade grave que compromete a isonomia do pleito e a lisura
da prestação de contas, ensejando a aplicação de multa, nos termos do art. 27, § 4º, da referida
Resolução.
Nesse sentido:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. EXTRAPOLAÇÃO AO LIMITE DE AUTOFINANCIAMENTO. REDUÇÃO DA
MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extrapolação do limite de autofinanciamento, correspondente a 22,82% da movimentação
financeira da campanha, é, por si só, suficiente para a desaprovação das contas, nos termos do
art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. Embora a multa esteja prevista no art. 27, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sua
fixação em 100% do valor excedido deve ser ponderada, considerando as circunstâncias do
caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Ainda que existam outras irregularidades, a multa decorrente do excesso de
autofinanciamento deve ser fixada em razão do próprio excesso, e não em virtude das demais
inconsistências.
6. Considerando o percentual do excesso, é cabível a redução da multa para 50% do valor
excedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido para reduzir o percentual da multa
aplicada a 50% do excesso, que corresponde a R$ 3.538,43 (três mil quinhentos e trinta e oito
reais e quarenta e três centavos), a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A extrapolação do limite de autofinanciamento em campanha eleitoral,
quando superior a 10% da movimentação financeira da campanha ou ao valor absoluto de R$
1.064,00, é causa suficiente para a desaprovação das contas. 2. A multa decorrente do excesso
de autofinanciamento deve ser fixada considerando o valor do excesso e os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
[...]
[RECURSO ELEITORAL nº 060068864, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Tatiane De Cassia
Viese, Publicação: DJE - DJE, 06/06/2025].
No presente caso, o limite de gastos da campanha era de R$ 159.850,80. Assim, o valor máximo
permitido para a doação de recursos próprios seria de R$ 15.985,08 (10% de R$ 159.850,80).

Num. 44577147 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253999400000043517754
Número do documento: 25062919253999400000043517754
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:19
Contudo, o candidato realizou uma doação total de R$ 26.000,00, após a correção de um erro na
identificação de uma doação de pessoa física distinta. Essa doação excedeu o limite permitido em
R$ 10.014,92.
A defesa dos recorrentes, ao invocar a capacidade financeira do candidato, comprovada pelo
imposto de renda (com rendimentos tributáveis de R$ 246.218,80), e o percentual do excesso em
relação ao limite de gastos da campanha (6,26%), para pleitear a aprovação com ressalvas, não
encontra amparo legal ou jurisprudencial consolidado para afastar a sanção.
Conforme reiterado pela sentença e pelo parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, a regra do
art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, possui caráter objetivo. A capacidade financeira
do doador é irrelevante para a aplicação da norma, cujo propósito é garantir a isonomia entre os
candidatos e evitar o abuso do poder econômico. O limite de autofinanciamento é um balizador
claro e sua inobservância, independentemente de boa-fé, configura irregularidade.
A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, neste ponto, se justifica para
afastar a desaprovação, uma vez que o montante que extrapolou o limite (R$ 10.014,92)
corresponde a 5,35% do total de receitas da campanha (R$ 187.220,73).
Por fim, no que concerne à sanção aplicada em primeira instância para a extrapolação do limite
de autofinanciamento, verifica-se que o Juízo a quo determinou o recolhimento integral do valor
excedente de R$ 10.014,92 ao Tesouro Nacional.
Contudo, o art. 27, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que a doação acima do
limite legal sujeita o infrator ao pagamento de multa de até 100% (cem por cento) do valor
excedente.
Nesse contexto, a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando
que o valor irregular representa 5,35% do total das receitas de campanha e a ausência de
indícios de má-fé ou comprometimento da lisura do pleito, autoriza a mitigação da penalidade.
Assim, a imposição de multa no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor extrapolado,
em vez do recolhimento integral do excedente, revela-se mais adequada para a reprovação da
conduta, alinhando a sanção à gravidade da irregularidade e garantindo a proporcionalidade do
ato jurisdicional, ao passo que a sentença, ao determinar o recolhimento do valor cheio, agiu
como se a multa fosse de 100%.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a
irregularidade referente ao gasto com serviços de advocacia (R$ 12.000,00), com a consequente
exclusão da determinação de recolhimento desse valor ao Tesouro Nacional, e reformar a
sentença no que tange à extrapolação do limite de autofinanciamento, para APROVAR AS
CONTAS COM RESSALVAS e determinar a redução da multa para o patamar de 20% (vinte por
cento) sobre o valor que excedeu o limite legal de autofinanciamento, totalizando o valor de R$
2.002,98 (dois mil, dois reais e noventa e oito centavos), a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Num. 44577147 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253999400000043517754
Número do documento: 25062919253999400000043517754
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:19
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600388-
35.2024.6.16.0040 - Sertanópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ALEOCIDIO BALZANELO PREFEITO, ALEOCIDIO BALZANELO,
ELEICAO 2024 GUILHERME HENRIQUE HOFFMANN VICE-PREFEITO, GUILHERME HENRIQUE
HOFFMANN - Advogados do(a) RECORRENTE: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
- PR31447, CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - PR88145, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
- PR101043, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, MARCELO KAZUSHI BRUGIN
MATSUBARA - PR29367, ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - PR111016 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025